Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602698-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2020. PREFEITO E VICE. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC NA CONTA DESTINADA A OUTROS
RECURSOS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
ESPECÍFICA PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC
TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA ESPECIFICA DO
DIRETÓRIO MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO POR ESTE NA
CAMPANHA ELEITORAL. CONTEXTO QUE PERMITIU A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. O recebimento de recursos do FEFC na conta "outros
recursos" não conduz, por si só à desaprovação das contas
quando possível a fiscalização de sua utilização.

2. No caso, está comprovada correta aplicação dos recursos, ainda
que depositados equivocadamente na conta “outros recursos” e
transferidos posteriormente para a conta especifica do Diretório
Municipal.

3. Assim, e a despeito da ausência de abertura de conta específica
para o recebimento e movimentação de recursos do FEFC, como
foi possível a fiscalização da origem e da destinação do valor, a
Num. 43720719 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816274758200000042680480
Número do documento: 23091816274758200000042680480
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:44:28

falha comporta apenas ressalva, afastada a determinação de
devolução.

Recurso conhecido e provido. Aprovação das contas com
ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060021382, Acórdão
de , Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 09/12/2021)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC NÃO
LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA.
COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO
ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A CONTA BANCÁRIA
EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS
NA CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO
NACIONAL.1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. No caso, a
irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada pelos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de
interpretação na prestação de contas.2. A ausência de lançamento
no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas com
recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no
portal "divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a
destinação dos recursos.3. A ex

Inteiro teor:
18/09/2023
Número: 0602698-08.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- MARCELINO RIBEIRO ANTUNES-
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCELINO RIBEIRO ANTUNES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
MARCELINO RIBEIRO ANTUNES (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43720719
18/09/2023
16:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.465

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602698-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCELINO RIBEIRO ANTUNES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: MARCELINO RIBEIRO ANTUNES
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . D E P U T A D O E S T A D U A L .
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
FEFC PARA A CONTA “OUTROS
RECURSOS”. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. FALHA QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Os partidos políticos e os candidatos
devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o recebimento e a
utilização de recursos oriundos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, na
hipótese de repasse de recursos dessas
espécies.

2. A transferência de recursos da conta
destinada à movimentação de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC para a conta “Outros
Recursos”, ainda que feita de forma
equivocada, viabiliza a fiscalização
Num. 43720719 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816274758200000042680480
Número do documento: 23091816274758200000042680480
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:44:28

acerca da fonte, não impedindo o
controle por esta Justiça Especializada.

3. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARCELINO RIBEIRO
ANTUNES, candidato a deputada estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43117701) e das contas finais
(ID 43247149).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43262119), não houve impugnação (ID 43365612).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalva (ID 43600845), porque a doação financeira originária de recursos do FEFC,
realizada pelo candidato Ronald Redes Martins, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) para a campanha do prestador de contas foi realizada na conta n°
478691-2, agência 9-4, do Banco do Brasil, indicada na prestação de contas para a
movimentação de Outros Recursos.

Devidamente intimado, o candidato manifestou-se pela aprovação das contas
sem ressalvas, porquanto não teria havido qualquer óbice ou inconsistência na
declaração (ID 43615593).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalva (ID 43631645).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Num. 43720719 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816274758200000042680480
Número do documento: 23091816274758200000042680480
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:44:28

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise da inconsistência apontada.

II.i. Transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC para a conta “Outros Recursos”, por meio da qual foram
transferidos recursos, em desconformidade com o art. 9, § 2º, da Res. TSE
23.607/19.

Constou no item “7” do parecer conclusivo (id. 43600845) que a doação
financeira originária de recursos do FEFC, realizada pelo candidato Ronald Redes
Martins, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a campanha do
prestador de contas foi realizada na conta n° 478691-2, agência 9-4, do Banco do Brasil,
indicada na prestação de contas para a movimentação de Outros Recurso.

Em manifestação (id. 43615593), o candidato informou que não houve
qualquer óbice ou inconsistência na declaração.

Todavia, contrariamente ao entendimento do prestador, o recebimento e a
movimentação de recursos oriundos do FEFC em conta bancária destinada à
Num. 43720719 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816274758200000042680480
Número do documento: 23091816274758200000042680480
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:44:28

movimentação de “Outros Recursos” está em desacordo com o que determina o art. 9º, §
2º, da Res.-TSE 23.607/2019, que possui a seguinte redação:

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os
partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira
desses recursos.

(...)

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes
possuam naturezas distintas.

Embora a transferência dos recursos entre as contas contrarie o disposto na
Resolução, a origem lícita do recurso restou comprovada, além de terem sido
apresentados os documentos que comprovam a entrada da receita oriunda de recursos
do FEFC, o que não prejudicou materialmente a fiscalização da receita.

Sobre o tema, esta Corte Eleitoral relativamente às eleições de 2020 decidiu
pela anotação de mera ressalva nas contas, cujo entendimento foi reiterado nessas
eleições de 2022, conforme se infere dos seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2020. PREFEITO E VICE. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC NA CONTA DESTINADA A OUTROS
RECURSOS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
ESPECÍFICA PARA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC
TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA ESPECIFICA DO
DIRETÓRIO MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO POR ESTE NA
CAMPANHA ELEITORAL. CONTEXTO QUE PERMITIU A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. O recebimento de recursos do FEFC na conta "outros
recursos" não conduz, por si só à desaprovação das contas
quando possível a fiscalização de sua utilização.

2. No caso, está comprovada correta aplicação dos recursos, ainda
que depositados equivocadamente na conta “outros recursos” e
transferidos posteriormente para a conta especifica do Diretório
Municipal.

3. Assim, e a despeito da ausência de abertura de conta específica
para o recebimento e movimentação de recursos do FEFC, como
foi possível a fiscalização da origem e da destinação do valor, a
Num. 43720719 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816274758200000042680480
Número do documento: 23091816274758200000042680480
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:44:28

falha comporta apenas ressalva, afastada a determinação de
devolução.

Recurso conhecido e provido. Aprovação das contas com
ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060021382, Acórdão
de , Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 09/12/2021)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC NÃO
LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA.
COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO
ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A CONTA BANCÁRIA
EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS
NA CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO
NACIONAL.1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. No caso, a
irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada pelos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de
interpretação na prestação de contas.2. A ausência de lançamento
no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas com
recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no
portal "divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a
destinação dos recursos.3. A existência de doação lançada
erroneamente na conta destinada a movimentação de recursos
do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera
impropriedade.4. Recursos do FEFC não utilizados, não
constituem sobra de campanha, todavia, o valor deve ser recolhido
integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União. No caso, o setor técnico localizou no
extrato da conta transferência hábil a comprovar o recolhimento.5.
As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das
contas, sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas.6.
Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 108, Data 07/06/2023)

Destarte, embora tenha havido em equívoco formal ao efetuar-se a
transferência de receita advinda do FEFC para a conta “outros recursos”, a atividade de
controle da Justiça Eleitoral não foi prejudicada e não ocorreu recebimento de recursos de
Num. 43720719 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816274758200000042680480
Número do documento: 23091816274758200000042680480
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:44:28

fonte vedada, o que implica em mera anotação de ressalva na presente prestação de
contas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas de
MARCELINO RIBEIRO ANTUNES, candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, nas
eleições de 2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602698-08.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARCELINO RIBEIRO ANTUNES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113,
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747
REQUERENTE: MARCELINO RIBEIRO ANTUNES - Advogados do REQUERENTE: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO
COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43720719 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816274758200000042680480
Número do documento: 23091816274758200000042680480
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:44:28